Tribunal: TJDFT
Processo: 0721601-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721601-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: WALDIR BINDACO REPRESENTANTE LEGAL: ADERALDO BINDACO D E C I S Ã O Em consulta aos autos principais, verifica-se o falecimento da parte agravada. Assim, suspendo o feito nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante para promover a citação, no prazo de 60 (sessenta) dias, do respectivo espólio para que seja regularizada a habilitação, nos termos do artigo 313, §2o, I do CPC. Brasília, DF, 9 de agosto de 2022 14:01:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador